Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, com a máxima urgência, apresentar os cálculos referentes à preferência constitucional deferida às credoras ANA EMÍLIA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA AMARAL e SILVANA SOUZA DE MIRANDA na decisão de ID 17014727, item 3. Ressalto que o credor ERISMAR CARNEIRO AGUIAR já teve o seu crédito no presente precatório quitado em 08/09/2021, conforme alvará n. 7289/2021 (ID 29521476). Vindo os cálculos, remetam-se imediatamente os autos à Contadoria para a sua conferência. 2. Visando instruir os pedidos de preferência constitucional de ID 22684184 e ID 22335841, intimem-se VERA LÚCIA CARLOS DE MAGALHÃES (CPF 118.956.161-15) e MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA COSTA (CPF 461.126.501-34) para, no prazo de 15 dias, comprovarem que são credoras do precatório em epígrafe. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, se manifestar sobre os pedidos de superpreferência constitucional acima indicados. 3. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por MARIA DE JESUS VASCONCELOS ALVES (ID 29114380), uma vez que é credora no precatório 0006407-60.2017.8.07.000, conforme a procuração juntada aos autos no ID 29114381, p. 2. 4. Os seguintes credores formularam pedidos de preferência constitucional alegando a motivação de idade e anexaram cópia de documento oficial: CREDOR ID DO PEDIDO ID DO DOCUMENTO MÁRCIA MARIA CRISTINA BONTEMPO BASTOS (CPF 223.486.971-49) 29284134 29284134, p. 8 HÉLIO FLÁVIO DE ARAÚJO (CPF 239.281.401-59) 29018447 29018448, p. 3 LUCIMAR PACHECO DA SILVA (CPF 279.750.881-53) 28619598 28619601, p. 1 SONIA MARIA FERREIRA DE MELO SANTOS (CPF 226.062.971-72) 28596268 28596272, p. 8 AMÉLIA BARBOSA PACHÊCO (CPF 215.181.731-87) 23589175 23589190, p. 9 ELCINAR LEITE RODRIGUES (CPF 222.136.191-15) 23188798 23188796, p. 7 MARIA GORETTI SILVA AMARAL (CPF 215.181.491-20) 23075881 23075879, p. 5 VILMAR SOBRAL SALES (CPF 123.945.214-49) 22138045 22138042, p. 1 ARILDA ALELUIA AVELAR DIAS DE DEUS (CPF 269.642.013-00) 22138009 22136957, p. 7 ANTÔNIA RIBEIRO SANTOS (CPF 275.319.701-63) 21955741 21955739, p. 7 JOSÉ MARCÍLIO LEITE DOS PRAZERES (CPF 239.931.701-72) 21718172 21718189, p. 7 Da mesma forma, o(a) seguinte credor(a) formulou pedido de preferência constitucional alegando motivação de doença grave e anexou documento comprobatório: CREDOR ID DO PEDIDO ID DO DOCUMENTO LEONISE FERREIRA ROCHA 23079050 06/02/2021 23079053 É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) as condições alegadas, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade” e “doença grave”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AOS CREDORES ACIMA NOMINADOS, para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 5. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23622527, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MIRIAM DE SOUZA ROCHA, intime-se a subcessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA (CNPJ 32.906.463/0001-03) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documentação que comprove que o requerente DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA possui poderes conferidos pela empresa subcessionária para pleitear a habilitação nos presentes autos (procuração a ele outorgada ou alteração contratual); II) escritura pública de cessão de direitos da credora MIRIAM DE SOUZA ROCHA para VÉRTICE ENGENHARIA LTDA EPP com o objetivo de comprovar a cadeia dominial do crédito; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 6. A fim de instruir os pedidos de habilitação formulados, referentes aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES (ID 22900017), ELENIR DE MENEZES FEU (ID 22220779) e GISLENE CARVALHO RODRIGUES (ID 22027712) intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) escrituras públicas de cessão de direitos retificadas (referentes aos 3 pedidos) nas quais conste o CNPJ da empresa matriz, de forma que guarde correspondência com a documentação apresentada no pedido de habilitação. II) a cadeia dominial de escrituras públicas de cessão de direitos de ELENIR DE MENEZES FEU para JBF GRÁFICA E EDITORA LTDA, desta para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e deste último para MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES; III) a cadeia dominial de escrituras públicas de cessão de direitos de GISLENE CARVALHO RODRIGUES para LINEA/G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, desta para G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e desta última para MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES; Ressalto que, a fim de evitar tumulto nos autos em razão da repetição de peças, deverão ser apresentados somente os documentos constantes nesta decisão. 7. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22027270, referente ao direito creditício pertencente ao(à) credor(a) JUÇARA DE ASSIS LIMA, intime-se o cessionário AROLDO SILVA AMORIM FILHO (CPF 183.825.681-49) para, no prazo de 15 dias: I) comprovar a cadeia dominial do crédito, juntando a escritura pública de cessão de direitos da credora originária JUÇARA DE ASSIS LIMA para BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 8. Trata-se de pedidos incidentais formulados por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a)(s) credor(a)(es): a) ORLANDA SILVA DE MELO PEIXOTO (ID 29592148). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 29592153, Item 03); b) CLEIDE MOURA ANDRADE VIEIRA (ID 29384362). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 29384371, Item 05); c) HELCENY CRISTINA FONSECA (ID 29383769). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 29383775, Item 07); e d) JOSÉ FERREIRA BORGES (ID 29381190). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 29381203, Item 04). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 9. A referida cessionária formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 29592148, 29384362, 29383769 e 29381190). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulados. 10. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR DECISÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL ID DO ALVARÁ MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA 28321624, ITEM 5 29524364 MARIA DA CONSOLAÇÃO BARBOSA CALDAS 28321624, ITEM 5 29524365 SELZINHA MARIA LUIZ 28321624, ITEM 5 29524368 JOSÉ WALDIR MODESTO 28321624, ITEM 5 29521497 LUCINEIDE GOMES DE BROTAS 28321624, ITEM 5 29521499 MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA 28321624, ITEM 5 29521501 CRISTINA CABRAL FORMIGA 28321624, ITEM 5 29521473 ERISMAR CARNEIRO AGUIAR 28321624, ITEM 5 29521476 ESTER RODRIGUES CORTE FEREIRA 28321624, ITEM 5 29521478 ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA 28321624, ITEM 5 28648738 WANDERSON SOARES PIRES 28321624, ITEM 5 28648742 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 11. Após, remetam-se os autos à Contadoria para análise dos cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL no ID 29063598. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac